Tribunal: STF
Processo: ARE 850209
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF.



    1. Os danos morais e materiais, quando aferidos pelas instâncias ordinárias, não podem ser revistos pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula nº 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. PERDA DA PRODUÇÃO DE LEITE ARMAZENADA EM RESFRIADOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.